Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003299-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), UCARISTON DE MORAIS PEREIRA FILHO - CPF: 700.676.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELY BATISTA TRIGUEIRO - CPF: 073.821.591-08 (PACIENTE), GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR - CPF: 001.862.291-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BERNARDO DA SILVA - CPF: 021.746.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1003299-53.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL

IMPETRANTE:

ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

MICAELY BATISTA TRIGUEIRO

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM GOLPES PELA INTERNET E EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDO – PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – INCOMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA -
ORDEM DENEGADA
.

1. A periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela colaboração em golpes pela internet, bem como outros possíveis, de inserção de drogas em presídio por meio de drone.

2. Conquanto o impetrante tenha trazido documentação comprovando ser a paciente genitora de criança menor de 12 anos de idade, não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis à infante menor de idade, tampouco que esta não esteja sob a tutela de outro familiar, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1003299-53.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL

IMPETRANTE:

ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

MICAELY BATISTA TRIGUEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Orlando de Almeida Perri:

“
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Micaely Batista Trigueiro, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1003978-44.2021.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) a paciente foi presa, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 2° da Lei n. 12.850/2013, e no art.12 da Lei n. 10.826/03; 2) ela é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, que ‘atualmente está aos cuidados de terceiros, chorando com a ausência da mãe’ (sic); 3) é primária, tem trabalho lícito e endereço certo; 4) não representa risco à ordem pública, à aplicação de lei penal ou à instrução processual; 5) a gravidade abstrata da conduta não justifica o cárcere; 6) ‘o status de inocência da paciente não permite a imposição de qualquer restrição à sua liberdade’ (sic); 7) eventual condenação lhe seria mais benéfica; 8) podem ser impostas cautelares alternativas.

Amparado nesses argumentos, requer, alternativamente, ‘a concessão de liberdade, a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas, ou a prisão domiciliar’ (Id. 77914965 - Pág. 1-8)
” [id. 77914982, p. 1].

Instrui a ação mandamental com os documentos nos ids. 77914966 a 7914969.

A liminar foi indeferida em 28/02/2021 [id. 77914982], e as informações, prestadas em 01/3/2021 [id. 78055051], juntamente com os documentos nos ids. 78279998 a 78282951, ocasião em que a autoridade judiciária apontada coatora pormenorizou os fatos, confirmando ter realizado a audiência de custódia em 26/02/2021.

Assere ainda que, ao contrário do que alega a defesa, apenas os bons predicados individuais não justificam a restituição de liberdade ambulatorial, assim como o fato de possuir filhos menores não autoriza automaticamente o regime domiciliar, tendo sido determinada a realização de estudo psicossocial para avaliar as condições pessoais aventadas pela defesa da paciente, a ser confeccionado no prazo de 72 horas.

Por último, sustentou que os autos aguardam a conclusão do inquérito policial, no prazo do art. 51 da Lei n. 11.343/2006.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela denegação
do
writ
1003553-26.2021.8.11.0000:

“
Sumário: Paciente presa em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de integrar organização criminosa – Inconformismo – Impetração de habeas corpus buscando a concessão da liberdade à paciente ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – Indica que a paciente possui uma filha menor de 12 (doze) anos, a qual está sob cuidados de terceiros e sofre com a ausência da mãe – Aduz que a paciente é primária, possui residência fixa e trabalho lícito – Além disso, indica que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a constrição baseada somente na gravidade abstrata do crime – Postula pela incidência do princípio da presunção de inocência e pontua que eventual condenação criminal seria menos gravosa que a "sanção" advinda da prisão preventiva – Alegações improcedentes – Presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP – Autoria e materialidade delitivas suficientemente demonstradas – Necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, evidenciada – Fortes indícios de que a paciente atuava na organização criminosa, posto que, em sua residência, foram apreendidos cadernos com anotações que mencionavam pessoas envolvidas com a facção do Comando Vermelho, além de objetos que serviam para a prática de ilícitos – Não há comprovação nos autos que a paciente tenha preenchido os requisitos do art. 318 do CPP, pois não demonstrou ser ela imprescindível aos cuidados da filha menor de idade – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva – Inteligência do enunciado orientativo no 43 do TJ/MT – Além disso, a decretação da prisão cautelar possui natureza distinta da prisão pena, podendo a primeira ser decretada independentemente do resultado final do processo (prisão pena) – Decisão devidamente fundamentada e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem
” [id. 79158965, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021